Tribunal: TJMT
Processo: 1019862-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019862-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), ADILSON JOSE DE PAULA - CPF: 655.196.471-00 (INTERESSADO), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REU), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE), ADILSON JOSE DE PAULA - CPF: 655.196.471-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 967.395.335-04 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
AMEAÇA E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ – EXTINÇÃO DA ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO

POR
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– DESNECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ANTES DA IMPETRAÇÃO DO
WRIT
– TESE NEGATIVA DE AUTORIA CUJA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO LICENCIA DISCUSSÃO PELA ESTREITA VIA ELEITA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO
PELA RECALCITRÂNCIA DELITIVA EM FACE DA MESMA VÍTIMA E PELA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA –
MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO
4 ANOS

APÓS A DECRETAÇÃO E EM RAZÃO DE O PACIENTE TER TORNADO A VIOLAR AS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

PRELIMINAR
: Insurgindo-se o impetrante contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, dispensável a prévia provocação do d. magistrado singular para que se manifeste acerca do pedido revogatório da custódia cautelar para a admissão do
habeas corpus
perante o Tribunal
ad quem
, uma vez que os fundamentos e requisitos da medida constritiva já foram analisados pela instância primitiva, a afastar o argumento de que houve indevida supressão de instância.

2.

MÉRITO:

O rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
inadmite dilação probatória, de modo a impedir, na via eleita, o exame da tese de ausência de indícios de autoria, por não dispensarem maiores incursões no acervo de fatos e provas do feito, máxime se a circunstância do magistrado singular já ter recebido a denúncia evidencia a possibilidade de o increpado ter praticado as condutas imputadas, a demonstrar os indícios de autoria aptos à decretação da prisão preventiva.

3.

O fato de o increpado ter permanecido foragido por aproximadamente 4 (quatro) anos e só lograr ser preso após descumprir as medidas protetivas de urgência vigentes em benefício da ex-companheira, revela uma aparente intenção de pôr em risco a integridade da vítima e atrapalhar eventual responsabilização criminal, a justificar a sua retirada cautelar do meio social para garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei penal, tornando insuficiente a sua mera vinculação ao processo mediante a fixação de restrições não prisionais do art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias que eventualmente ostente, as quais, inclusive, não possuem o condão de afastar o
periculum libertatis
.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. EDER JOSÉ ALVES

PACIENTE:

ADILSON JOSÉ DE PAULA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. JUIZ FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de concessão liminar, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que
decretou
a prisão preventiva em seu desfavor
na ação penal n.o
0000852
-
61.2016.8.11.0008
.

Contextualizando a presente impetração, narra
o subscritor do remédio heroico
que o paciente foi preso em flagrante no dia
10/09/2020

nos

autos n.o 1001005-38.2020.8.11.0008 (PJE), em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência.
Após a homologação do auto flagrancial, o juízo
a quo
concedeu-lhe a liberdade provisória mediante fiança, a qual foi recolhida. No entanto, o beneficiário deste
writ
não foi posto em liberdade porque possuía mandado de prisão ‘em aberto’ exarado nos autos da ação penal n.o 0000
852-61.2016.8.11.0008.

A ilustrar a aventada coação ilegal, o impetrante aponta a
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, notadamente o
periculum libertatis
, e defende a
desproporcionalidade da mantença da custódia provisória
no caso em comento, uma vez que, para além de se referir a fato ocorrido há quase quatro anos e supostamente inverossímil – eis que decorrente de pretensa narrativa caluniosa feita pela vítima no afã de possibilitar o afastamento do ex-companheiro do imóvel conjugal e locupletar-se ilicitamente; o paciente é primário, ostenta nenhum outro registro criminal em seu desfavor, possui residência fixa, exerce trabalho lícito e tem um filho de apenas 7 (sete) anos de idade cujo sustento dele depende, sendo
suficiente e mais adequada à hipótese a sua vinculação ao processo mediante a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Forte em tais argumentos, pugna pela concessão
in limine

da ordem em prol do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

Instrui a ordem com os documentos digitais acostados sob o ID 57981524 ao ID 57981516.

Os autos foram distribuídos durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o douto Relator plantonista, Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, entendeu que a matéria não era passível de exame naquele período extraordinário e deixou de analisar o pedido de liminar, relegando tal análise àquele a quem distribuído o feito na forma regimental assim que reiniciado o expediente forense (ID
58083452)
.

A
tutela de urgência
vindicada restou
indeferida
(ID 60636480) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 61793484.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pela
extinção do
habeas corpus
sem exame do mérito
, por entender configurada indevida supressão de instância. Subsidiariamente, recomenda a
denegação da ordem
(ID 63323491).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR

DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA)

EXMO. SR. DR. JUIZ FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção do
writ
sem exame do mérito, em razão da inexistência de manifestação do d. juízo
a quo
acerca do pedido revogatório da prisão preventiva imposta ao paciente, o que, na intelecção do i. órgão ministerial, impede que a matéria seja diretamente debatida neste eg. Tribunal de Justiça, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência no sentido de que desnecessária à impetração do
habeas corpus
a comprovação do prévio indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva formulado em primeiro grau, afinal, ao decretar a segregação provisória, o d. juízo de 1o grau já se pronunciou a respeito dos requisitos e pressupostos legais da medida constritiva.

Nessa toada, tendo em vista que a presente impetração impugna o decreto originário da prisão preventiva, não há falar em supressão de instância a impedir o prosseguimento do
writ
, pelo que
rejeito
a tese levantada pela i. Cúpula Ministerial.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o remédio heroico há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que no dia
10/09/2020
, o paciente
Adilson José de Paula
foi preso em flagrante nos

autos n.o 1001005-38.2020.8.11.0008 (PJE), em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência em face da vítima
Maria Aparecida Teixeira dos Santos.
Ao apreciar a prisão pré-cautelar, a autoridade judiciária acoimada de coatora concedeu-lhe a liberdade provisória mediante fiança. No entanto, o increpado permaneceu segregado, visto que possuía ordem de prisão cautelar pendente de cumprimento, decretada na ação penal n.o 0000852-61.2016.8.11.0008.

Irresignada, a defesa impetrou o presente remédio heroico no bojo do qual alega que a decretação da prisão preventiva nos autos n.o 0000852-61.2016.8.11.0008 configura constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, nos termos já relatados.

De proêmio, importante frisar que o rito procedimental célere e a cognição sumária inerentes ao
habeas corpus
exigem prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante e, conforme consignado por ocasião da decisão liminar,
o
impetrante não trouxe aos autos do remédio heroico
o decreto de
prisão preventiva do paciente nos autos n
.
o
0000852-61.2016.8.11.0008
, de modo que a análise da alardeada coação ilegal limitar-se-á à apreciação da decisão colacionada pela autoridade acoimada de coatora na oportunidade em que apresentou as informações judiciais.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das teses arguidas pela defesa.

Como uma das causas de pedir, o impetrante sustenta a ausência do
fumus comissi delicit
, ao argumento de que as descrições feitas pela vítima em sede inquisitiva são inverossímeis, decorrente de pretensa narrativa caluniosa feita para possibilitar o afastamento do ex-companheiro do imóvel conjugal e obter vantagem patrimonial indevida.

De proêmio, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado; considero que,
in casu
,

há elementos bastantes indicando ser o paciente o autor dos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, que por sinal, inadmite qualquer dilação probatória.

Isso porque, é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

A propósito, esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não bastasse isso, em consulta ao sistema informatizado deste Sodalício, constata-se que, pelos fatos ora em análise,
a exordial acusatória foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em 13/10/2020
. Assim, inviabiliza-se, na via eleita, o reconhecimento de sua alardeada inocência, visto que exigiria o afastamento do substrato fático em que se funda a acusação, impossível de ocorrer na estreita e célere via da ação mandamental, a qual inadmite a dilação de provas.

Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

Desta feita, não sendo induvidosamente comprovada a tese de ausência de
fumus comissi delicti
, impede-se o exame da matéria na via eleita, por exigir dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do
writ
, devendo, pois, ser discutida na esfera própria, que é a ação penal correlata, na qual o d. juízo natural da causa irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao demais, dessume-se das informações que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. III, do CPP
, pois, trata-se de crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, e antes da ocorrência de tais delitos, o paciente já respondia por medidas protetivas de urgência decretadas em favor da ex-convivente.

Outrossim, como bem pontuado pelo magistrado singular, existem
elementos concretos

que evidenciam o
periculum libertatis
, à medida que o paciente não foi encontrado para ser citado, caracterizando fuga do distrito da culpa, a tornar a segregação imprescindível para a
aplicação da lei penal
e por
conveniência da instrução criminal
, não sendo despiciendo registrar, outrossim, que o seu comparecimento aos atos processuais somente ocorreu após ter sido preso em flagrante nos autos n.o
1001005-38.2020.8.11.0008,
em que foi conduzido pela nova prática de crimes contra a mesma vítima, aproximadamente
4 (quatro) anos
após a decretação de sua prisão (ID 61793484).

Em outras palavras, há indicativos robustos da inclinação do paciente para obstar o alcance da Justiça. Sendo assim, a hipótese concreta se subsome ao entendimento de que
“
não existe constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada, quando já evidenciado o intento do agente em furtar-se a Lei Penal”.

(STJ - RHC 120.437/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 13/12/2019) – Grifei.

A propósito, não são outros os termos do entendimento firmado nessa Corte de Justiça, que sedimentou a sua linha intelectiva no sentido de que “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”
(conforme Enunciado Orientativo no 26 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 desse e. TJMT).

Nessa toada, considero que tais fatores concretos, devidamente apontados nas razões de decidir do édito constritivo, bem expõem a presença dos requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP, tornando a custódia provisória harmoniosa com o princípio da presunção de inocência, que está sendo excepcionado para garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Via de consequência, tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar não só a incolumidade da vítima, mas também resguardar todo o corpo social, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, ainda que o paciente possua condições pessoais abonatórias, diante de todo o contexto fático retratado nos autos, por óbvio, que tais predicativos se apresentam inócuos para os fins acautelatórios pretendidos e, portanto, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
, como se verifica no
Enunciado orientativo no 43
do incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a garantir a aplicação da lei penal e salvaguardar a ordem pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
ADILSON JOSÉ DE PAULA
e, por conseguinte,
mantenho a prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020